Tribunal: TJDFT
Processo: 0732826-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR INALTERADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural prescrita no art. 110 do CPC/15. Representa, pois, o fim de sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, tampouco capacidade de ir a juízo reivindicar qualquer direito (REsp n. 1.826.537 - MT). Com efeito, a pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação não tem capacidade processual para figurar no polo ativo, pois lhe falta personalidade jurídica.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a modificação do polo ativo após a apresentação de contestação pela parte ré, ainda que patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária quando do ajuizamento da ação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir.

3. Sanado o vício de ilegitimidade ativa no prazo assinado pelo juiz, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, a melhor solução é a continuidade do processo e não sua extinção prematura.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.